Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707704-88.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JURACY DE ABREU E SILVA APELADO: INEZ RODERIK SILVA QUEIROZ DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a apelada, Inez Roderik Silva Queiroz, para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto à petição de ID no 57365995. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO